Tribunal: STJ
Processo: 0601439-06.2014.8.24.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2089096 - SC(2023/0272755-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: A L
EMBARGANTE
: S P
ADVOGADO
: EDERSON LUIZ LEAL - SC022578
EMBARGADO
: E C F L
ADVOGADOS
: ROBINSON CONTI KRAEMER - SC010589
MARCIELA CRISTINA DAL PONT KRAEMER - SC013269
LUCAS DE COSTA ALBERTON - SC028795
EMBARGADO
: N S DO B S - E L
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: CYNTHIA DA ROSA MELIM - SC013056
SUZANA BITENCOURT - SC044244
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL E
CONTRADIÇÃO VERIFICADOS. RETIFICAÇÃO DO VALOR DO
MONTANTE INDENIZATÓRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
AUSÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Verificada efetiva contradição e erro material do acórdão
embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração
quanto ao ponto, para a retificação do julgado.
2. Caso dos autos em que, ao contrário do afirmado no acórdão
embargado, a indenização por danos morais foi fixada em 100 (cem)
salários mínimos para cada um dos genitores da vítima.
3. Não prospera a assertiva de omissão do julgado acerca
da distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que a questão não
foi devolvida no agravo interno interposto, sequer tendo sido ventilada
na respectiva impugnação.
4. É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de
declaração. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55095375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:40
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 92d3d406-0ac1-4889-9ab2-6730f98249ae

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os
10/03/2026
16/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55095375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:40
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 92d3d406-0ac1-4889-9ab2-6730f98249ae

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2089096 - SC(2023/0272755-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: A L
EMBARGANTE
: S P
ADVOGADO
: EDERSON LUIZ LEAL - SC022578
EMBARGADO
: E C F L
ADVOGADOS
: ROBINSON CONTI KRAEMER - SC010589
MARCIELA CRISTINA DAL PONT KRAEMER - SC013269
LUCAS DE COSTA ALBERTON - SC028795
EMBARGADO
: N S DO B S - E L
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: CYNTHIA DA ROSA MELIM - SC013056
SUZANA BITENCOURT - SC044244
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL E
CONTRADIÇÃO VERIFICADOS. RETIFICAÇÃO DO VALOR DO
MONTANTE INDENIZATÓRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
AUSÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Verificada efetiva contradição e erro material do acórdão
embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração
quanto ao ponto, para a retificação do julgado.
2. Caso dos autos em que, ao contrário do afirmado no acórdão
embargado, a indenização por danos morais foi fixada em 100 (cem)
salários mínimos para cada um dos genitores da vítima.
3. Não prospera a assertiva de omissão do julgado acerca
da distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que a questão não
foi devolvida no agravo interno interposto, sequer tendo sido ventilada
na respectiva impugnação.
4. É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de
declaração. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54830706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:03
Código de Controle do Documento: c2c9adf9-6803-43cf-a9c7-f46e4fbf5812

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por A. L. e S. P. (A. L. e
outro) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL.
DANOS MORAIS. COMPENSATÓRIO FIXADO EM R$ 100.000,00
QUANTUM (CEM MIL REAIS) PARA CADA UM DOS GENITORES.
VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem considerado
razoável, na hipótese de dano-morte, a fixação da compensação por
danos morais entre 300 a 500 salários mínimos.
2. No caso dos autos, o quantum compensatório foi arbitrado em R$
100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos genitores da vítima,
valor que se mostra, pois, compatível com os parâmetros adotados
nesta Corte.
3. Agravo interno não provido (e-STJ, fl. 2.377).

Nas razões do presente inconformismo, defenderam que
o acórdão
(1)
embargado apresenta contradição, porquanto mencionou que a indenização por danos
morais foi fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos genitores da
vítima, ao passo em que a decisão monocrática, mantida no julgado, havia
estabelecido o montante de 100 (cem) salários mínimos para cada um; e,
houve
(2)
omissão quanto a distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais devem ser impostos,
integralmente, a parte adversa (e-STJ, fls.
).
2.392/2.398
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls.
).
2.403/2.406
É o relatório.
VOTO
O recurso merece acolhimento, em parte.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Documento eletrônico VDA54830706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:03
Código de Controle do Documento: c2c9adf9-6803-43cf-a9c7-f46e4fbf5812

Nas razões destes aclaratórios, A. L. e outro afirmaram a violação do
do CPC em virtude da existência, no acórdão embargado,
de contradição
art. 1.022
(1)
quanto ao valor da indenização por danos morais fixada em favor de cada um dos
genitores da vítima do acidente de trânsito; e,
de omissão a respeito da
(2)
responsabilidade pelo custeio dos ônus sucumbenciais, que devem ser arcados,
exclusivamente, pela embargada E. C. F. L.
Assiste-lhes razão, em parte.
Da reanálise dos autos, verifica-se que, efetivamente, toda a fundamentação
do acórdão embargado, ao negar provimento ao agravo interno interposto por N. S. DO
B. S. (SEGURADORA), foi no sentido de manter a decisão monocrática anteriormente
proferida por este Relator, a qual, de seu turno, deu provimento ao recurso especial
interposto por A. L. e outro para fixar a indenização por danos morais, devida em razão
do falecimento de seu filho em acidente de trânsito, no montante de 100 (cem)
para cada um.
salários mínimos
Não obstante, constou,
, tanto na ementa como no
equivocadamente
relatório e na fundamentação do julgado, que a indenização havia sido fixada em R$
para cada genitor, o que configura flagrante erro material,
100.000,00 (cem mil reais)
que não reflete a verdade dos autos.
Aliás, é inquestionável que o próprio acórdão embargado, ao final, restou
eivado de contradição interna, na medida em que apresenta proposições inconciliáveis
entre si: de um lado, a manutenção da decisão monocrática, e, por outro lado, uma
sugestiva modificação do
indenizatório.
quantum
Mostra-se de rigor, portanto, o acolhimento dos presentes aclaratórios
quanto ao ponto, a fim de se extirpar a premissa fática equivocada do acórdão
embargado, o que se faz nos termos a seguir.
Assim, onde se lê, na ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL.
DANOS MORAIS. QUANTUM COMPENSATÓRIO FIXADO EM R$
PARA CADA UM DOS GENITORES.
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem considerado
razoável, na hipótese de dano-morte, a fixação da compensação por
danos morais entre 300 a 500 salários mínimos.
2. No caso dos autos, o quantum compensatório foi arbitrado em R$
para cada um dos genitores da vítima,
100.000,00 (cem mil reais)
valor que se mostra, pois, compatível com os parâmetros adotados
nesta Corte.
3. Agravo interno não provido (e-STJ, fls. 2.377 e 2.382, sem grifos no
original)
Documento eletrônico VDA54830706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:03
Código de Controle do Documento: c2c9adf9-6803-43cf-a9c7-f46e4fbf5812

E no relatório:
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que é
desproporcional a fixação da indenização por danos morais em R$
para cada um dos genitores da vítima,
100.000,00 (cem mil reais)
ao
arrepio de provas precárias trazidas aos autos (e-STJ, fl. 2.307) (e-
STJ, fl. 2.383, sem grifos no original).

E, ainda, na fundamentação:
Nas razões do presente recurso, N. alegou faltar razoabilidade e
proporcionalidade na fixação da compensação por danos morais no
importe de
para cada um dos
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
recorridos, que perderam seu filho em decorrência de acidente de
trânsito (e-STJ, fl. 2.383, sem grifos no original).

É presumido o dano por eles sofrido, não havendo que se falar em
excesso no recebimento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
como forma de amenizar o abalo emocional decorrente da perda
prematura de um filho (e-STJ, fl. 2.385, sem grifos no original).

Leia-se:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL.
DANOS MORAIS. QUANTUM COMPENSATÓRIO FIXADO EM 100
PARA CADA UM DOS GENITORES.
(CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS
VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem considerado
razoável, na hipótese de dano-morte, a fixação da compensação por
danos morais entre 300 a 500 salários mínimos.
2. No caso dos autos, o quantum compensatório foi arbitrado em 100
para cada um dos genitores da vítima, valor
(cem) salários mínimos
que se mostra, pois, compatível com os parâmetros adotados nesta
Corte.
3. Agravo interno não provido.

[...]

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que é
desproporcional a fixação da indenização por danos morais em 100
para cada um dos genitores da vítima,
(cem) salários mínimos
ao
arrepio de provas precárias trazidas aos autos (e-STJ, fl. 2.307).

[...]

Nas razões do presente recurso, N. alegou faltar razoabilidade e
proporcionalidade na fixação da compensação por danos morais no
Documento eletrônico VDA54830706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:03
Código de Controle do Documento: c2c9adf9-6803-43cf-a9c7-f46e4fbf5812

valor equivalente a
para cada um dos
100 (cem) salários mínimos
recorridos, que perderam seu filho em decorrência de acidente de
trânsito.

[...]

É presumido o dano por eles sofrido, não havendo que se falar em
excesso no recebimento da quantia correspondente a 100 (cem)
como forma de amenizar o abalo emocional
salários mínimos
decorrente da perda prematura de um filho.

Quanto ao mais, não subsiste a alegação de omissão do aresto a respeito
da distribuição dos ônus sucumbenciais.
Deveras, o acórdão embargado, em estrita observância dos limites da
devolutividade recursal, cingiu-se ao exame da razoabilidade do montante
indenizatório, porque essa foi a
matéria devolvida no agravo interno interposto
única
pela SEGURADORA.
Era vedado o exame de qualquer outro tema que não aquele, sendo certo
que a questão relativa aos ônus sucumbenciais sequer foi agitada em sede de
impugnação por A. L. e outro (e-STJ, fls.
).
2.321/2.328
Trata a hipótese, pois, de indevida inovação recursal, incabível em sede de
embargos de declaração.
A propósito, confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE.
RECURSO.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. CORTE
ESPECIAL. DECISÃO RECONSIDERADA. USUCAPIÃO. BEM
IMÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PREQUESTIONAMENTO. FICTO.
INOVAÇÃO
SÚMULA No 211/STJ.
RECURSAL.
[...]
6. A insurgência alegada somente em embargos de declaração
caracteriza indevida inovação recursal.
7. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para afastar a
intempestividade do recurso especial. Agravo conhecido para não
conhecer do recurso especial.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.599.793/MG,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025,
DJEN de
)
29/8/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CINDIBILIDADE.
NÃO APLICABILIDADE. CONTRATO
SÚMULA N. 182/STJ.
BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA54830706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:03
Código de Controle do Documento: c2c9adf9-6803-43cf-a9c7-f46e4fbf5812

[...]
3. Não se admite adicionar argumento em sede de agravo interno
ou embargos de declaração, por importar inadmissível inovação.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não
provido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.802.701/RS,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
31/8/2023.
)

Nessas condições,
os embargos de declaração, para
ACOLHO EM PARTE
sanar o erro material e a contradição existentes no acórdão embargado, nos termos da
fundamentação supra.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54830706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:03
Código de Controle do Documento: c2c9adf9-6803-43cf-a9c7-f46e4fbf5812

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.089.096 / SC
Número Registro: 2023/0272755-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01912469120138240000 06014390620148240020 1912469120138240000 6014390620148240020
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A L
RECORRENTE : S P
ADVOGADO
: EDERSON LUIZ LEAL - SC022578
RECORRIDO
: E C F L
ADVOGADOS
: ROBINSON CONTI KRAEMER - SC010589
MARCIELA CRISTINA DAL PONT KRAEMER - SC013269
LUCAS DE COSTA ALBERTON - SC028795
RECORRIDO
: N S DO B S - E L
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVANTE
: E C F L
ADVOGADOS
: ROBINSON CONTI KRAEMER - SC010589
MARCIELA CRISTINA DAL PONT KRAEMER - SC013269
LUCAS DE COSTA ALBERTON - SC028795
AGRAVADO
: A L
AGRAVADO
: S P
ADVOGADO
: EDERSON LUIZ LEAL - SC022578
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA -
Documento eletrônico VDA55075340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:42
Código de Controle do Documento: a90cc548-dda1-4249-ac3b-e22889af3dc0

"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: CYNTHIA DA ROSA MELIM - SC013056
SUZANA BITENCOURT - SC044244
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : A L
EMBARGANTE : S P
ADVOGADO
: EDERSON LUIZ LEAL - SC022578
EMBARGADO : E C F L
ADVOGADOS
: ROBINSON CONTI KRAEMER - SC010589
MARCIELA CRISTINA DAL PONT KRAEMER - SC013269
LUCAS DE COSTA ALBERTON - SC028795
EMBARGADO : N S DO B S - E L
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: CYNTHIA DA ROSA MELIM - SC013056
SUZANA BITENCOURT - SC044244
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:42
Código de Controle do Documento: a90cc548-dda1-4249-ac3b-e22889af3dc0